Tribunal: TJSP
Processo: 2022072-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Desistência do recurso de agravo de instrumento anteriormente ao julgamento - A desistência do recurso independe da anuência da outra parte (art. 998 do CPC/2015), e tem efeito retroativo, como se nunca houvesse existido, de maneira que do julgamento realizado não surte qualquer eficácia - Recurso recebido.